Tribunal: TJES
Processo: 5010694-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010694-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHENY BAG COMERCIO DE BOLSAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVO
G
ADA.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ICMS.
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MULTA, CARÁTER CONFISCATÓRIO.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

N
ão se desincumbiu a recorrente, na trilha do disposto na Súmula 481 do C. STJ, de
afastar a presunção advinda da declaração de retorno das suas atividades, panorama este diverso do momento do deferimento do beneplácito na origem, que lastreou-se exatamente no fato da suspensão de suas atividades empresariais.

I
I - A
o menos nesta fase em que se encontra o feito, entend
eu-se
que
também
não há substrato seguro a atestar a
probabilidade do direito alegado
pela agravante
,
até mesmo em
razão da presunção de legalidade dos atos administrativos.

I
II -
Do
exame dos autos não é possível afirmar
com a segurança necessária para tanto, a
ocorrência de
duplicidade das cobranças relativas ao ICMS e respectivas multas lavradas em desfavor da
empresa
agravante,
eis que a documentação acostada não se mostra apta a afastar a presunção já mencionada, sobretudo quando considerado o argumento do Fisco de que “as autuações foram geradas a partir de fatos diversos, incidindo em infrações administrativo-tributária e sanções distintas, sobre débitos da matriz e de uma das filiais da autora, embora se refiram a períodos semelhantes”.

I
V -
O
afastamento da presunção de veracidade do
s
ato
s
administrativo
s

na hipótese
demanda maior incursão no contexto fático-probatório
a ser realizado na origem.
Do que se tem até o presente momento,
denoto que
fo
ra
formalmente constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder.

V -
Q
uanto
ao aventado caráter confiscatório da multa
, é sabido que a jurisprudência pátria mostra-se assente no sentido de que “
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias”,

não h
a
v
e
ndo, portanto, qualquer mácula a tornar impositiva a alteração da postura judicant
e
na origem.

V
I
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010694-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JHENY BAG COMERCIO DE BOLSAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão
proferida em ação anulatória ajuizada pela agravante, cujo decisum
manteve a revogação do benefício da gratuidade de justiça em
seu
desfavor, bem como
o indeferimento

da
tutela de urgência
perseguida
.

Em suas razões
recursais

a

agravante
assevera,
em síntese, que sofre cobrança em duplicidade pelo Fisco, além d
a exorbitância do valor das respectivas multas, pugnando-se pela manutenção da gratuidade de justiça
na medida em que sua situação econômica não teria sofrido alteração desde a concessão.

Em pronunciamento inaugural, fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas.

De pronto,
cumpre
destacar que
“
Em razão do princípio da devolutividade, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento, nesta instância revisora, tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada”

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000020-38.2022.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2022).

Destarte,

a
análise do recurso
de agravo de instrumento deve ser

“efetivada com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito; diante dos argumentos e provas expostas submetidas ao juízo originário, à luz da cognição exercida no momento processual e à luz dos requisitos aptos para tanto”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5003345-89.2020.8.08.0000, Relator Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2022).

F
eitas tais considerações,
atendo-me à impugnação acerca da revogação do benefício da gratuidade levada a efeito nos autos da anulatória em discussão, adianto não haver substrato suficiente a me convencer da modificação da decisão vergastada.

Digo isto porque
nos mesmos moldes do delineado pelo Juízo
a quo
entendo que não há nos autos prova contemporânea de insuficiência de recursos da parte agravante para o custeio das despesas processuais.

De fato, não se desincumbiu a recorrente, na trilha do disposto na Súmula 481 do C. STJ, de
afastar a presunção advinda da declaração de retorno das suas atividades, panorama este diverso do momento do deferimento do beneplácito na origem, que lastreou-se exatamente no fato da suspensão de suas atividades empresariais.

De igual modo, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, entendo que
também
não há substrato seguro a atestar a
probabilidade do direito alegado
pela agravante
,
até mesmo em
razão da presunção de
legalidade dos atos administrativos.

Enuncia a nossa jurisprudência:

“
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção, a fim de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração ou a falha/equívoco do agente autuador ao identificar o cometimento de infração, o que não se encontra descortinado, sobretudo no limiar em que se encontra a demanda originária”
.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5003283-15.2021.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/May/2022)

“
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, prevalecendo até prova robusta em sentido contrário”.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5001404-70.2021.8.08.0000, Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Sep/2021)

Do
exame dos autos não é possível afirmar
com a segurança necessária para tanto, a
ocorrência de
duplicidade das cobranças relativas ao ICMS e respectivas multas lavradas em desfavor da
empresa
agravante,
eis que a documentação acostada não se mostra apta a afastar a presunção já mencionada, sobretudo quando considerado o argumento do Fisco de que
“
as autuações foram geradas a partir de fatos diversos, incidindo em infrações administrativo-tributária e sanções distintas, sobre débitos da matriz e de uma das filiais da autora, embora se refiram a períodos semelhantes”
.

C
omungo da postura judicante no sentido de que, na hipótese, a caracterização da suposta tributação em duplicidade
“
demanda exame técnico mais apurado, após a devida instrução processual”.

De fato,
corroboro
compreensão de que o
afastamento da presunção de veracidade do
s
ato
s
administrativo
s

na hipótese
demanda maior incursão no contexto fático-probatório
a ser realizado na origem.

Do que se tem até o presente momento,
denoto que
fo
ra
formalmente constituído e não consubstancia, aparentemente, ilegalidade ou abuso de poder.

Nesta senda, destaco e
ratifico
o ex
c
erto do
decism
no sentido de que as questões suscitadas,
a priori,

“
demandam dilação probatória e, até mesmo, a produção de prova técnica a fim de que sejam analisadas, uma a uma, as operações objeto de tributação pelo Fisco”.

Q
uanto
ao aventado caráter confiscatório da multa
, é sabido que a jurisprudência pátria mostra-se assente no sentido de que
“
As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090303108, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/03/2022),
não h
a
v
e
ndo, portanto, qualquer mácula a tornar impositiva a alteração da postura judicant
e
na origem
também neste aspecto
.

Por fim, pontuo que o feito executivo n. 5000163-84.2023.8.08.0099 já ajuizado em desfavor do agravante
e
cujo objeto coincide com parte do referente a Anulatória em debate, teve seu trâmite suspenso
“
até a decisão final da Ação anulatória, bem como o prazo para oferecimento dos Embargos à execução”.

Por tais razões,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.